Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-24.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015197-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GEAZY DE ARRUDA SOUZA - CPF: 028.780.091-18 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Agravo em execução penal. Unificação de penas de crimes comuns e equiparados a hediondos. Reincidência. Frações distintas para progressão de regime. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em agravo de execução
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, no Processo Executivo de Pena n. 0001865-81.2016.8.1.0045, fixou a fração única de 60% (sessenta por cento) sobre a unificação das penas para fins de progressão de regime prisional.

II. Questões em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão:

(i)
definir se, na unificação das penas por crimes comuns e equiparados a hediondos, deve ser aplicada fração única para progressão de regime;

(
ii
) estabelecer se a reincidência repercute uniformemente sobre a totalidade das penas unificadas.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência repercute sobre a totalidade das penas unificadas, mas não altera a natureza dos delitos nem autoriza a fixação de fração única mais gravosa para todos eles.

4.
A aplicação de frações diferenciadas concretiza o princípio constitucional da individualização da pena (CF/1988, art. 5º, XLVI).

5. A decisão de primeiro grau observou tais parâmetros, realizando cálculo diferenciado para crimes comuns e hediondos, razão pela qual não há constrangimento ilegal a ser corrigido.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A unificação de penas não altera a natureza dos delitos, impondo-se a aplicação de frações distintas de cumprimento para progressão de regime, de acordo com a natureza do crime (comum ou hediondo) e a reincidência do apenado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 157, § 2º; CP, art. 329; Lei n. 11.343/2006, art. 33; LEP, art. 111, parágrafo único., e art. 112.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.957.657/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.10.2020; STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.02.2021; TJMT, N.U. 1011062-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros d
esta

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Geasy
de Arruda Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de C
ampo Novo do Parecis
/
MT que, no Processo Executivo de Pena n. 000
1865-81.2016.8.1.0045
, fixou a fração
única
de
6
0% (se
sse
nta por cento)

sobre a unificação das penas
para fins de progressão de regime prisional.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
285965867, p. 4-10
, almeja a reforma do referido
decisum
, para que seja
realizado um novo cálculo de pena
“
a fim de aplicar as frações de forma individual e separadas para a progressão de regime
”

e
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores
.

Nas contrarrazões que se veem no ID
285965867, p. 22-28
, o Ministério Público rebate as teses deduzidas pelo agravante e pugna pela manutenção da decisão invectivada.

Em juízo de retratação visto no ID
285965867, p. 35
, foi mantido o aludido
ato decisório e
determinada a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, na manifestação constante no ID
289410385
, opin
a
pelo desprovimento deste recurso
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que
Geasy
de Arruda Souza
cumpre pena em razão das condenações pelos crimes de
roubo e tráfico de drogas
, com a pena total unificada em
28
(
vinte e oito
) anos e
10
(
dez
)
dias
de reclusão em regime fechado, decorrente da unificação das guias executórias referentes às seguintes condenações:

Ação Penal n. 0002252-14.2007.8.11.0045, crime: roubo majorado (art. 157, § 2°, do Código Penal), data do fato: 06.08.2007, pena: 3 anos, 6 meses e 20 dias
– foi considerado primário na sentença condenatória;

Ação Penal n. 0000000-00.0000.2.00.8167, crime: tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), data do fato: 22/10/2008, pena: 5 anos
– foi considerado primário na sentença condenatória;

Ação Penal n.
000
245-10.2011.8.11.0045
,
crime:
roubo majorado
(art. 1
57
, §2º, do Código Penal), data do fato: 2
8.01.2011
, pena: 6 anos,
5
meses e 1
0
dias – foi considerado primário na sentença condenatória;

Ação Penal n. 0005331-20.2015.8.11.0045, crime
s
: tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06)
e resistência (art. 329 do Código Penal)
, data do fato
:
11.08.2015, pena: 6 anos e
10 dias
– foi considerado primário na sentença condenatória;

Ação Penal n. 0002220-84.2019.8.11.0078,
crime: tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), data do fato: 05.06.2019, pena: 7 anos
– foi considerado reincidente na sentença condenatória;

Como dito no relatório, o agravante se insurge contra a referida decisão, defendendo a impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime, asseverando que, em casos que tais, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das penas deve ser aferida em separado.

O pleito
não
merece
acolhimento.

Com efeito, na hipótese, para
as duas primeiras condenações suportadas pelo agravante pela prática dos crimes de roubo majorado e tráfico de drogas
e a primeira condenação pelo crime de resistência
,
a autoridade judiciária, quando da prolação da
s
sentença
s
,

o
considerou primário
; ao passo que na
terceira
condenaç
ão
pelo outro crime de
tráfico de drogas
,
ele foi
consider
ado
reincidente.

Nesse
contexto
, o
agravante defende a impossibilidade de aplicação de fração
única
para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime, nos casos de unificação de penas de natureza
de crimes hediondos
.

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei
das
Execuções Penais prevê que, sobrevindo nova condenação ao reeducando no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser somadas, para fins
de fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, levando à conclusão de que a execução penal passa a ser una.

Isso porque, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que “
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios
”

(Recurso Especial n. 1.957.657/MG). Sendo assim, para
aquela corte superior
a reincidência não tem o condão de modificar a natureza dos crimes, esclarecendo, outrossim, que ela [a reincidência] será levada em consideração na hora do cálculo de progressão prisional para todas as condenações que foram unificadas, seja hedionda ou comum.

Todavia, isso não quer dizer que deverá ser utilizada uma
fração única
, até porque a própria Lei das Execuções Penais tem frações diferentes para os reincidentes em crimes comuns e para os reincidentes em crimes hediondos, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal consistente no princípio da individualização da pena.

Por conseguinte,
quando houver crime comum e hediondo na execução, as frações a serem consideradas no cálculo do benefício deverão ser distintas, a fim de preservar a individualidade de cada condenação, sob pena de sujeitar o reeducando a ilegal constrangimento.

Contudo, a aplicação de percentuais distintos não se deve à condição pessoal do reeducando (primário ou reincidente)
isoladamente
, mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo) praticado, conforme entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N. 13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO)
DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020). II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
. Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito
[...] Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo. Recomenda-se celeridade à origem.
(STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02
.
02
.
2021
e publicado no

DJe
08
.
02
.
2021)
Destacamos

Desse modo,
havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices
mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Aliás, nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RÉU COM
CONDENAÇÕES POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO E COMUM – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DA PENA – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA DAS PENAS – CÁLCULO DIFERENCIADO
– FRAÇÕES DIFERENTES PARA A PROGRESSÃO DE REGIME EM RELAÇÃO AO CRIME COMUM PRATICADO E AO EQUIPARADO A HEDIONDO – RECURSO PROVIDO.

Havendo execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

(TJMT, N.U 1011062-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR
CRIMES COMUM E EQUIPARADO A HEDIONDO – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA GÉNERICA DO SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS
– DECISÃO MANTIDA – 2. PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Inobstante a reincidência repercuta sobre o resultado das penas unificados, na execução simultânea de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo
elaborado deve ser diferenciado, com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, não se aplicando índices mais gravosos relativos aos delitos hediondos ou equiparados às penas derivadas da prática de delitos não hediondos
.

- É repelido pela jurisprudência do STJ o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário o reeducando, o que não implica na padronização dos coeficientes fracionários independentemente da natureza do delito (se comum ou hediondo), sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

- A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004805-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 08
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
10
.
06
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão
do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 25
.
05
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
27
.
05
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO PARQUET. INTEMPESTIVIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE FORMA TEMPESTIVA. ART. 586 DO CPP E SÚMULA 700 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. 2. MÉRITO. 2.1.
MUDANÇA DE FRAÇÃO MÍNIMA DE CUMPRIMENTO DE PENA RESPECTIVAMENTE AOS CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. PROCEDÊNCIA. CRIMES DE NATUREZA DISTINTA. FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO. A UNIFICAÇÃO DAS PENAS NÃO ALTERA A NATUREZA DOS DELITOS QUE POR ELA SÃO ABRANGIDOS
. FRAÇÃO DE 1/6 (16%) PARA CRIMES COMUNS. 2.2. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO DE 40% DA PENA PARA CRIMES HEDIONDOS OU ASSEMELHADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME EM CASO DE REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1. Não há que se falar em intempestividade recursal, se o Agravo em Execução Penal é interposto no prazo estipulado no art. 586 do CPP, bem como previsto da Súmula 700 do STF, in
verbis
: “é de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”.

2.1.
Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado foi condenado por crime hediondo ou equiparado a hediondo
e também
a delitos comuns, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas
. Dessa maneira, deve ser aplicada a fração de 1/6 (16%) para os crimes comuns.

2.2. Não sendo o agravado reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a fração para obter a progressão de regime do crime de Tentativa de Homicídio Qualificado será de 2/5 (40%), em observância ao princípio da analogia in
bonam
partem ante a superveniência da Lei n. 13.964/2019. Precedente. (STJ. REsp 1910240/MG).

(TJMT, N.U 1003688-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 25
.
05
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
31
.
05
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE FIXOU O MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME E O LIVRAMENTO CONDICIONAL DE
CRIMES COMUNS E EQUIPARADOS A HEDIONDOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
– MANTIDO ÍNDICE DE 2/3 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL REFERENTE AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – EXPRESSA DETERMINAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 44 DA LEI DE DROGAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O condenado por crimes comuns e equiparado a hediondo deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime e para o livramento condicional, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas
.

Ao delito de associação para o tráfico de drogas, ainda que não seja considerado equiparado a hediondo, deve ser mantida a fração de 2/3 para o livramento condicional, ante a disposição contida no parágrafo único do art. 44 da Lei n. 11.343/06.

(TJMT, N.U 1000703-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 27
.
04
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
29
.
04
.
2022)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA DE 3/5 (TRÊS QUINTOS) SOBRE A TOTALIDADE
DA PENA PARA EFEITOS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS (HEDIONDO E COMUM) – FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS
.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns.

Agravo desprovido.

(TJMT, N.U 1001793-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16
.
03
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
23
.
03
.
2022)
Destacamos

Por conseguinte, resta claro que, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as penas em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]. E, no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência do reeducando, porém sempre respeitando a diferenciação dos quantitativos aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Des
t
arte, considerando que a própria Lei
das
Execuções Penais tem frações
diferentes
para os reincidentes em crimes
comuns
e para os reincidentes em crimes
hediondos
, tudo isso para dar eficácia ao comando previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, consistente no princípio da individualização da pena
,
deve ser elaborado um cálculo
da
pena
do agravante,
em observância à previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza de cada infração penal.

No caso em exame, observa-se que o juízo de primeiro grau procedeu à devida individualização das penas, realizando cálculo diferenciado quanto aos crimes de natureza comum e àqueles
hediondos, respeitando, portanto, a natureza de cada infração penal.
Desse modo, a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se exclusivamente à fração de cumprimento aplicável aos crimes de natureza hedionda.

Todavia,
cumpre salientar que
o agravante perdeu a condição de
não reincidente

com a unificação da pena devendo ser considerado,
quanto ao
s
crime
s
hediondo
s

a fração
destinada aos reincidentes (art. 112, VII
I, da LEP
), com base no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação
de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
”
(Superior Tribunal de Justiça – Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 616696/SP),

observada a separação dos crimes comuns e hediondos.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo agravante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso de agravo em execução penal interposto por
Geasy
de Arruda Souza
,
mantendo inalterada a

decisão prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025